Tribunal: TJDFT
Processo: 0716509-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM SUSPEITA CONCRETA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL AFASTADA. INAPLICABILIDADE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A defesa alegou nulidade da busca pessoal, ausência de provas quanto à materialidade e autoria, pleiteou a desclassificação para o art. 28 da mesma Lei e pugnou por ajustes na dosimetria da pena, com o reconhecimento da confissão espontânea e da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado. No ponto relativo ao pedido de recorrer em liberdade, não se conheceu do recurso, pois a sentença já havia assegurado tal direito, caso inexistente outra ordem de prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca pessoal realizada no momento da abordagem policial; (ii) aferir a suficiência da prova da autoria e materialidade para condenação pelo crime de tráfico; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para porte de droga para consumo pessoal; (iv) avaliar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à incidência da agravante da reincidência, à possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão e à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal está devidamente amparada no art. 244 do CPP, sendo válida diante da fundada suspeita gerada pela tentativa de evasão do veículo em local conhecido por tráfico, elementos concretos que legitimam a ação policial sem mandado judicial.
4. A autoria e materialidade do delito encontram-se robustamente demonstradas por meio de laudos técnicos, autos de apreensão e depoimentos consistentes e harmônicos de policiais e testemunhas, confirmando a versão acusatória.
5. A tentativa de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas é inviável diante da quantidade, da forma de acondicionamento e da versão contraditória apresentada pela acusada, elementos que indicam destinação comercial da droga.
6. A confissão espontânea não se aplica, pois a ré apenas admitiu a posse da droga para consumo próprio, sem reconhecer o tráfico, o que impede a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP, conforme entendimento consolidado na Súmula 630 do STJ.
7. A agravante da reincidência é corretamente reconhecida, pois a ré foi condenada anteriormente por tráfico, com trânsito em julgado, não tendo decorrido o período depurador do art. 64, I, do CP.
8. A causa especial de diminuição do tráfico privilegiado é inaplicável, pois a reincidência constitui óbice legal à sua concessão, conforme reiterada jurisprudência do STJ.
9. A pena de multa foi fixada no mínimo legal, respeitando as condições econômicas da ré, não havendo vícios.
10. O regime inicial fechado é adequado em razão do montante da pena e da reincidência específica, nos termos do art. 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006.
11. Ausentes os requisitos legais, não se aplica a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A abordagem policial fundada em local de tráfico e tentativa de evasão configura fundada suspeita e legitima a busca pessoal sem mandado.
2. A prova da materialidade e da autoria do crime de tráfico está caracterizada pela apreensão de droga fracionada, laudos periciais e depoimentos coerentes.
3. A simples admissão da posse de droga para uso próprio não configura confissão espontânea para fins de atenuante.
4. A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
5. É válida a fixação da pena no regime inicial fechado para ré reincidente condenada por tráfico de drogas.